Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-46.2008.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001153-46.2008.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE MIGUEL LANZARINI - CPF: 141.374.709-44 (AGRAVADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (AGRAVANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0001153-46.2008.8.11.0086 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Nova Mutum

Agravante:
Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial

Agravado:
Espólio de José Miguel Lanzarini

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CAUTELAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 98 do CPC, não f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica

que não demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 0001153-46.2008.8.11.0086 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Nova Mutum

Agravante:
Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial

Agravado:
Espólio de José Miguel Lanzarini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Agrenco do Brasil S.A. – em recuperação judicial
,
visando reformar a decisão deste Relator que no recurso de apelação cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Inconformada, a agravante sustenta que teve sua falência decretada nos autos da recuperação judicial nº. 0188041-64.2008.8.26.0100, que tramita perante a 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo, e que não possui condições financeira já que atingiu o estado de insolvência.

O agravado apresentou a contraminuta (id. 97479953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 0001153-46.2008.8.11.0086 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Nova Mutum

Agravante:
Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial

Agravado:
Espólio de José Miguel Lanzarini

V O T O

Cinge-se dos autos que a Agrenco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação cautelar inominada movida pelo espólio de José Miguel Lanzarini, dada a condição de massa falida do apelante, julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Inconformada, a apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que diante da recuperação judicial com posterior convolação em falência

não possui condições de pagar as custas do processo.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido (id. 93242499).

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que os requisitos necessários à assistência judiciária se mostram presentes na espécie.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, observa-se que a recorrente, se trata de pessoa jurídica que aduz fazer jus ao gozo dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista sua incapacidade de suportar as custas e despesas processuais, arrimando sua pretensão no fato de que teve sua falência decretada, contudo, não houve demonstração da necessidade.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE.

1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50.

4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência . 5. Recurso especial não provido
. (STJ, REsp 1.648.861/SP, 3ª Turma, Rel. Min.

Nancy Andrighi, j. 06.04.2017)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021